Tribunal: TJMT
Processo: 1020281-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020281-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (AGRAVANTE), GELLY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 005.626.011-39 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), GELLY APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 005.626.011-39 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 010.557.541-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRELLY MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.221-76 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYCIA MARIA CARVALHO - CPF: 056.310.311-67 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO registrado(a) civilmente como DJALMA DE JESUS CARVALHO - CPF: 352.944.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO), VINICIUS FLAVIO CARVALHO - CPF: 032.868.141-56 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O DESLINDE DA AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS MORTE. TERMOS DO ART. 628, §2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

O ponto nodal da controvérsia está limitado à análise do acerto da decisão determinou a suspensão do trâmite da Ação de Inventário até sentença definitiva da Ação de Reconhecimento de União Estável ajuizada pela terceira interessada.

Na hipótese, afigura-se contraproducente o sobrestamento da ação de inventário para assegurar o quinhão que porventura couber à ex-companheira, se a lei autoriza o prosseguimento, bastando que haja reserva de bens.

Quanto aos pedidos de busca e apreensão de bem móvel, imissão do inventariante na posse de bem imóvel e levantamento de numerários do Espólio, destes pleitos não conheço por se tratar de questões não enfrentadas pela Juíza
a quo
no ato decisório impugnado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020281-11.2022.8.11.0000

R
ELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE DJALMA DE JESUS CARVALHO
, representando pelo inventariante
VINÍCIUS FLÁVIO CARVALHO
, em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1.a Vara Cível de Alto Araguaia que, nos autos da Ação de Inventário n.o 1001602-34.2021.8.11.0020, determinou a suspensão do Inventário até o trânsito em julgado do processo de reconhecimento de união estável n.o 1002038-90.2021.8.11.0020, ajuizado por
GELLY APARECIDA DOS SANTOS
.

Nas razões recursais, o Agravante almeja a reforma do
decisum
, sob o argumento de que a suspensão do trâmite do processo de inventário, até o desfecho da Ação de Reconhecimento de União Estável, é medida excepcional e não compatível com o caso concreto.

Aduz que o trâmite de ambos os processos não acarretará prejuízo para as partes, diante da possibilidade de reserva do quinhão necessário para assegurar eventual partilha.

Por fim, assevera que a suspensão do inventário prejudicará os herdeiros, pois um dos imóveis rurais do Espólio foi invadido e está sendo degradado na posse de clandestinos; afirma que há diversas dívidas deixadas pelo
de cujus
a serem quitadas. Destaca que a suspensão do processo tornará ilíquido o patrimônio e prejudicará a manutenção dos bens que compõem o acervo.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão singular.

A tutela antecipada recursal foi deferida para o fim de revogar a suspensão da tramitação do inventário (ID 146563158).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização.

É o relatório.

Cuiabá,03 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR. a DES. a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, em 06/08/2021, o Recorrente
Vinícius Flávio Carvalho
ajuizou Ação de Inventário visando partilhar os bens deixados por
Djalma de Jesus Carvalho,
cujo falecimento ocorreu em 22/06/2021 .

Em 13/09/2021,
Gelly Aparecida dos Santos
pleiteou sua habilitação no feito na condição de companheira do
de cujus
. Todavia, consoante ID 79645344 – Ação Principal, o Juiz singular indeferiu o pedido, ante a falta de reconhecimento judicial ou extrajudicial da união estável.

Na sequência, o inventariante
Vinicius Flávio Carvalho
para pugnou pela concessão de tutela de urgência de imissão na posse do bem imóvel matrícula n.o12.293 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia/MT ocupado pela terceira interessada, suposta meeira.

Em 20/07/2022,
Gelly Aparecida Dos Santos
novamente manifestou nos autos para informar que ajuizou Ação de Reconhecimento de União Estável (n.o 1002038-90.2021.811.0020) que tramita na 2.a Vara de Alto Araguaia.

Por consequência, o Juiz da causa determinou (ID 94401326) a suspensão do Inventário até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos n.o 1002038-90.2021.811.0020, por entender que a pretensão de reconhecimento de união estável com o autor da herança modifica substancialmente a legitimidade da terceira dentro da ação.

Na mesma decisão, postergou a análise do pedido de imissão na posse do imóvel descrito na inicial.

Inconformado, o Agravante interpôs este Recurso com objetivo de reformar o
decisum
, para o fim de determinar: 1) o imediato prosseguimento da ação de inventário; 2) a busca e apreensão do veículo pertencente ao Espólio; 3) a imissão do Espólio na posse da fazenda com matrícula n. ° 12293, 4) a emissão de alvará para levantamento de numerários existentes em favor do Espólio, 5) a expedição de alvará autorizativo para venda imediata dos imóveis descritos na inicial.

De proêmio, registro que
apenas o primeiro pedido merece conhecimento
, vez que os demais não foram enfrentados pelo Juiz
a quo
na decisão objurgada
.
Por esse motivo, há impossibilidade de apreciação dos temas, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

No caso, o ponto nodal da controvérsia está limitado à análise do acerto da decisão ID 94401326 que, dentre outras deliberações, determinou a suspensão do trâmite da Ação de Inventário – originária deste Agravo – até ato decisório definitivo nos autos da Ação de Reconhecimento de União Estável n.o1002038-90.2021.811.0020 ajuizada por
Gelly Aparecida dos Santos.

Na hipótese, sem embargo à necessidade de definição da legitimidade de
Gelly Aparecedia Dos Santos
para se habilitar no feito como meeira,
entendo que a suspensão do processo de Inventário é contrária aos interesses do espólio, ante à possibilidade de reserva dos bens correspondentes ao quinhão que eventualmente possa ser reconhecido, nos termos do art. 628, § 2.o, do CPC.

Nessa linha de intelecção, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA COM A DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ QUE SEJA APURADO O MARCO FINAL DA UNIÃO ESTÁVEL COM O AUTOR DA HERANÇA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. A SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO, NO CASO, ENSEJA PREJUÍZO AOS INTERESSES DO ESPÓLIO, DEVENDO, QUANDO MUITO, SER POSTULADO E RESERVADO QUINHÃO A QUE EVENTUALMENTE POSSA SER RECONHECIDO DE DIREITO À COMPANHEIRA DO DE CUJUS, NOS TERMOS DO ART. 628, §2o, DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO, POR DECSIÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, No 50551197920228217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 12-10-2022. Publicação: 12-10-2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO INVENTÁRIO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RECURSOS REPETITIVOS - REJEITADA – SOBRESTAMENTO - DESNECESSIDADE - POSSIBILIDADE DE RESERVA DE QUINHÃO NOS AUTOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 628 CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I- Verifica-se que o agravo de instrumento objetiva a reforma de decisório que determinou/ratificou o sobrestamento da ação de inventário até o julgamento da Ação Declaratória de União Estável, Proc. Cód. n.o 817640, em trâmite perante a 2a Vara Especializada de Família e Sucessões desta Comarca, com fulcro no art. 313, inciso V, alíneas a e b, da Lei Instrumental Civil, e em tributo ao princípio da segurança jurídica, considerando que a Ação de Reconhecimento de União Estável encontra sobrestada por decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, considerando que o STF reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate (ARE 656298). Repisa-se, não se trata de enquadramento de hipótese prevista no IRDR n° 2/CE/CNJ.

II- Não se justifica a suspensão do inventário até a decisão final da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável Post Mortem, considerando que a respectiva ação se encontra sobrestada por decisão da Vice- Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, considerando que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da matéria em debate (ARE 656298).

III- “[...]- À parte que aguarda o desfecho de ação pendente é conferido o direito de pleitear a sua admissão no inventário ou a reserva de bens na proporção de sua participação para a formação do patrimônio, desde que configurados os requisitos da relevância do direito e do perigo na demora [...]” (REsp 976.649/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010).

(N.U 1011225-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

Portanto, não há falar em suspensão do processo de inventário, devendo seguir sua regular tramitação.

Feitas essas considerações,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, DOU PROVIMENTO reformo a decisão recorrida no ponto em que sobrestou o andamento do Inventário, e determino o seu
prosseguimento, com reserva do quinhão a que se refere a Ação de Reconhecimento de União Estável manejada por Gelly Aparecida dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023